Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-93.2009.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000944-93.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 406.493.001-06 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SUCESSAO DE SIDNEI POLATO (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), SIDNEI POLATO - CPF: 062.759.749-15 (APELADO), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (APELADO), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (APELADO), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (APELADO), SIDNEI POLATO - CPF: 062.759.749-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE SOUZA POLATO (APELADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (APELANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), IVONE DE SOUZA POLATO (APELANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), SILVIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 406.493.001-06 (APELADO), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE SOUZA POLATO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL DE ALTO VALOR COM OUTORGA FALSIFICADA – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E ASSINATURA FALSIFICADA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2º) – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. Configurado o dever de indenizar, vez que
inconteste
o desconforto e abalo moral sofridos pelo autor ao ser intimado a comparecer à delegacia, tomando ciência de ser investigado por envolvimento em fraude de recursos federais destinados ao setor agrícola, em virtude de contratos de financiamento rural de alto valor que jamais celebrou. 3.
“
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários
” (TJMT - RAC 1026718-42.2022.8.11.0041 – rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 06/12/2023 - DJE 08/12/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e também por SILVIO MARQUES RODRIGUES DA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Título de Crédito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0000944-93.2009.8.11.0037), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro e ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar “
a nulidade da cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmada em 22/07/1996, no valor de R$1.050.224,47 (um milhão cinquenta mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos); termo aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/11/1998; aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/12/1999 e termo aditivo de retificação e ratificação de cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 19/06/2002, no valor de R$ 1.196.199,81 (um milhão cento e noventa e seis mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), com vencimento final em 31/10/2025, em relação ao autor
”, além de condenar os requeridos “
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018)
” (sic – cf. Id. nº 178971730).

No apelo contido no Id nº 178969800, o Banco/requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que “
os alegados danos sequer foram produzidos pela Ré, inexistindo, da mesma forma, qualquer nexo de causalidade entre qualquer conduta do Banco do Brasil e o alegado prejuízo, seja ele de ordem moral ou material
” (sic – cf. Id. nº 178969800 – pág. 5).

No mérito, alega que “
a exordial não logrou êxito em demonstrar a ligação que há entre o Banco e o suposto golpe sofrido pelo autor
” e, neste sentido, deve o autor suportar o ônus da sucumbência, “
visto que entrou com a ação e, ainda, tenta responsabilizar o Banco por atos que nem sequer participou
” (sic – cf. Id. nº 178969800 – pág. 6)

Aduz que não estão preenchidos os requisitos para a formação da responsabilidade civil por danos morais, e que “
não ocorreu qualquer mácula à honra ou reputação do Autor
” a ensejar indenização, em todo caso,
se mantida a condenação indenizatória, argumenta que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, porque fixado de modo desmedido, em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte autora, além de que deve ser suportado exclusivamente pela sucessão do requerido Espólio de Sidnei Polato, “
visto que trabalhava com o Autor e tinha acesso aos seus documentos
” (sic – cf. id. nº 178969800 – pág. 6/11).

Argui, ainda, preliminar de incompetência do Juízo, pois, “
comprovada a necessária presença da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da presente ação
” (sic – cf. Id. nº 178969800 – pág. 11).

Assevera que o feito não foi corretamente emendado, carecendo de documentos essenciais à propositura, sendo impositiva a “extinção do feito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 178969800 – pág. 16).

Pede, então, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, sejam julgados inteiramente improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 178969800).

No apelo adesivo contido no Id. nº 178969806 o autor sustenta que deve ser fixada a sucumbência sobre o valor da causa devidamente atualizado, além de pugnar pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de quinhentos salários mínimos da época (cf. Id. nº 178969806)

Nas contrarrazões, ambos os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos apelos (cf. Ids. nº 178969806 e 193605161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito e Indenização por Danos Morais, na qual, o autor sustenta que houve falsificação de sua assinatura para a celebração de contratos de financiamento bancário rural, por seu ex-chefe, Sidnei Polato, com o Banco Requerido, quais sejam, cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmada em 22/07/1996, no valor de R$1.050.224,47 (um milhão cinquenta mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos); termo aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/11/1998; aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/12/1999 e termo aditivo de retificação e ratificação de cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 19/06/2002, no valor de R$ 1.196.199,81 (um milhão cento e noventa e seis mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), com vencimento final em 31/10/2025.

Ingressou com a presente demanda, pugnando pela nulidade das supraditas cédulas em relação a ele, além do arbitramento de indenização a título de dano moral pelo sofrimento suportado.

Os principais documentos carreados na inicial e produzidos durante a instrução probatória da demanda são (i) Laudo Documentoscópico apresentado pelo autor, produzido em sede de inquérito policial que apurou suposto crime de fraude na obtenção de financiamento rural que concluiu que as assinaturas presentes na cédula rural e termos aditivos, atribuídas a Wilson Pereira da Silva, Mauro Quirino, Silvio Marcos Rodrigues da Costa, Aparecido Genésio de Andrade e José Milton Chagas, partiram do mesmo punho subscritor (Num. 178971711 - Pág. 113 a 128); (ii) Laudo Grafotécnico, realizado por perito judicial, que aapurou que as peças padrão de Silvio Marcos Rodrigues da Costa contrapõem às peças de exame (grafia questionada), no que tange aos elementos gráficos objetivos e quanto ao ritmo e a velocidade (Num. 178971713 - Pág. 14/54).

Pois bem.

Oportunizada a ampla defesa e contraditório, finalizada a instrução processual, a exma. Magistrada singular proferiu a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos

“
A questão controvertida cinge-se à utilização indevida do nome do autor e falsificação de sua assinatura para a celebração de contratos de financiamento bancário rural.

A parte autora apresentou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 96/70498-5 e respectivos aditivos, todos contendo a sua assinatura na qualidade de financiado (Num. 43881985 - Pág. 50 a 89).

Há, ainda, Laudo de Exame Documentoscópico, produzido em sede de inquérito policial que apurou suposto crime de fraude na obtenção de financiamento rural, que concluiu que as assinaturas presentes na cédula rural e termos aditivos, atribuídas a Wilson Pereira da Silva, Mauro Quirino, Silvio Marcos Rodrigues da Costa, Aparecido Genésio de Andrade e José Milton Chagas, partiram do mesmo punho subscritor (Num. 43881985 - Pág. 113 a 128).

Embora a parte requerida argumente que o Laudo Documentoscópico apresentado pelo autor é inconclusivo e inverídico, o Laudo Grafotécnico, realizado por perito judicial, apurou que as peças padrão de Silvio Marcos Rodrigues da Costa contrapõem às peças de exame (grafia questionada), no que tange aos elementos gráficos objetivos e quanto ao ritmo e a velocidade (Num. 43883607 - Pág. 14).

Outrossim, o perito judicial respondeu positivamente, quando indagado, ao quesito nº 6, se poderia concluir que as assinaturas lançadas na cédula e aditivo eram falsas e não foram subscritas pelo autor (Num. 43883607 - Pág. 52), motivo pelo qual os contratos de financiamento bancário: cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmada em 22/07/1996, no valor de R$1.050.224,47 (um milhão cinquenta mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos); termo aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/11/1998; aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/12/1999 e termo aditivo de retificação e ratificação de cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 19/06/2002, no valor de R$ 1.196.199,81 (um milhão cento e noventa e seis mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), com vencimento final em 31/10/2025, devem ser declarados nulos em relação ao autor.

A versão do autor de que era apenas empregado do requerido e não sócio ou parceiro agrícola, foi corroborada pelas testemunhas Gercilei Ribeiro da Silva e Edilson da Costa Carvalho, que afirmaram que a função que o autor exercia na fazenda do Sr. Sidnei Polato era a de motorista.

Ainda em sede de instrução processual, o depoimento prestado pelo informante Mauro Quirino, que também trabalhou como motorista do Sr. Sidnei Polato, evidenciou a conduta ilícita do requerido para a obtenção de financiamento rural:

“[Causídico] Sr. Mauro, no âmbito do empregador era comum ou ocorreu com o senhor ou com o autor, se o senhor sabe, de participarem com o patrão de alguma parceria em alguma parte da lavoura ou alguma coisa? [Informante] não, nunca fomos parceiros dele, nunca tivemos sociedade com ele nenhuma, só apenas como empregado; (...) [Causídico] na folha 49 do processo há um contrato de operação financeira e há assinatura que se atribui ao Mauro, pode confirmar se essa é a sua assinatura? [Informante] essa assinatura aí é falsa, não é minha não, então, nesses problemas aí, eu tenho o mesmo processo do Silvio Marcos, ele falsificava as assinaturas e levantava dinheiro no banco e falava que a gente que tinha sido parceiro dele, aí a gente foi na Receita Federal, perante a Receita provou que toda assinatura que estava lá era falsa e que toda assinatura foi feita por um punho só, eu tenho esse mesmo processo do Silvio Marcos correndo lá e fui muito prejudicado por isso aí (...).” (Instrução processual - Oitiva do informante Mauro Quirino, Num. 43929423 - Pág. 1).

Ademais, há elementos processuais conclusivos, inclusive a argumentação lançada na peça defensiva do Espólio de Sidnei Polato (que afirma adimplir exclusivamente com as prestações da dívida), de que as cédulas e aditivos questionados foram firmados em benefício do Sr. Sidnei Polato, o qual também subscreveu os instrumentos fraudados, fatos que demonstram a efetiva participação no ato ilícito.

Por outro lado, inexiste prova idônea da efetiva participação da requerida Ivone de Souza Polato no episódio, eis que sequer subscreveu os instrumentos na qualidade de cônjuge do Sr. Sidnei Polato, já que a rubrica lançada é do próprio requerido.

No que tange à responsabilidade do Banco do Brasil S/A, nota-se que a instituição financeira requerida realizou financiamento bancário, sem conferir a assinatura do tomador e sem proceder com as cautelas necessárias à comprovação da autenticidade da documentação apresentada quando da solicitação de seus serviços, demonstrando a falta de diligência e a conduta negligente.
(...)

Dessa maneira, tendo em vista a relação de consumo entre as partes, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, consagrada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De fato, a atividade bancária e financeira é de risco e compete ao banco, que com ela lucra, adotar as medidas necessárias para prevenir quaisquer danos ao consumidor.

Logo, evidenciada a negligência, resta estabelecida a responsabilidade civil da instituição financeira.

Configurada a responsabilidade civil, passo à análise da eventual configuração do dano moral.

Como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (original sem destaque - Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004).

Sob tal perspectiva, no caso concreto, cumpre observar que a conduta da parte demandada acarretou situação de revolta, preocupação e abalo emocional ao autor.

Outrossim, não se pode negar o tamanho desconforto do autor ao saber que seu nome foi utilizado indevidamente e de maneira fraudulenta para a celebração de contratos de financiamento rural de alto valor.

Portanto, configurada a mácula moral, resta tão somente apurar o quantum indenizatório com base nos elementos probatórios coligidos.

No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita:

Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa – não há prova da extensão do dano;

• Intensidade do ânimo de ofender – o dolo e a negligência são patentes;

• Posição social do ofendido – não há elementos processuais para aferição;

• Situação econômica do ofensor – tratando-se de instituição financeira, presume-se, de acordo com as regras de experiência comum, ostentar alto padrão econômico. Em relação ao Espólio de Sidnei Polato, não há elementos processuais para aferição.

Portanto, sopesando os critérios supra delineados, fixo a verba indenizatória em R$30.000,00 (trinta mil reais), valor devido solidariamente pelos requeridos, impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva.

Dispositivo

Isso posto, DETERMINO A EXCLUSÃO do cônjuge supérstite Ivone de Souza Polato do polo passivo da ação. No mérito, julgo procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de título de crédito e indenização por danos morais proposta por Silvio Marcos Rodrigues da Costa e: i) declaro a nulidade da cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmada em 22/07/1996, no valor de R$1.050.224,47 (um milhão cinquenta mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos); termo aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/11/1998; aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 24/12/1999 e termo aditivo de retificação e ratificação de cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/70498-5, firmado em 19/06/2002, no valor de R$ 1.196.199,81 (um milhão cento e noventa e seis mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), com vencimento final em 31/10/2025, em relação ao autor; ii) condeno os requeridos Banco do Brasil S/A e Espólio de Sidnei Polato, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Ratifico a liminar.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida Banco do Brasil S/A e Espólio de Sidnei Polato ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
” (sic - cf. Id. nº 178971730).

Deixo de conhecer as preliminares de incompetência do juízo e carência da ação, vez que completamente arrazoadas e configurarem patente inovação recursal.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco, o eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respo
nsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479
:

Súmula nº 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Logo, considerando que os danos alegados pelo autor decorreram de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários,
e que acervo probatório constante dos autos é uníssono em indicar a ocorrência de fraude mediante uso de documentação sem autorização e falsificação da assinatura do autor,
correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco do Brasil e o dever de indenizar, afinal, é
inconteste
o desconforto e abalo moral sofridos pelo autor ao ser intimado a comparecer à delegacia, tomando ciência de ser investigado por envolvimento em fraude de recursos federais destinados ao setor agrícola, em virtude de contratos de financiamento rural de alto valor que jamais celebrou.

Também não diviso reparo a ser feito no que tange ao valor indenizatório, pois
, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

E, no caso, ao se considerar o perfil econômico das partes, sobretudo que o do réu é instituição financeira de imenso poderio econômico, em contraponto ao autor que, inclusive, litiga sob o pálio da justiça gratuita, e, em especial, às circunstâncias da lide, como o fato de o autor em nada ter contribuído para ocorrência do evento danoso e a desídia do réu em fiscalizar os atos celebrados no âmbito de suas atribuições, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 30.000,00 mostra-se justo e adequado ao caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Finalmente, também não diviso o desacerto técnico da sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, mormente, porquanto é cediço que o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

No caso em testilha, havendo valor de condenação, devem ser os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor desta.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS - AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. (TJMT - RAC 1026718-42.2022.8.11.0041 – rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 06/12/2023 - DJE 08/12/2023)

Pelo exposto,
desprovejo ambos os apelos.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024